Tribunal: TJDFT
Processo: 0701295-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701295-90.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., GISLAYNE FERNANDES CARVALHO APELADO: GISLAYNE FERNANDES CARVALHO, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se o BRB BANCO DE BRASILIA S/A para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do apelo, por inovação recursal, tendo em vista que as razões apresentadas no recurso não foram anteriormente submetidas ao juízo sentenciante. Por consectário legal, o não conhecimento do apelo gera o não conhecimento apelo adesivo, assim deverá também manifestar-se no mesmo prazo a apelante GISLAYNE FERNANDES CARVALHO, sobre possível não conhecimento do recurso adesivo. Brasília, DF, 3 de novembro de 2022 16:53:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador